Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717279-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMANDA PEREIRA DA SILVA, T. P. A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 192300341 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Amanda Pereira da Silva e T.P.A., ora agravados, em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, ora agravante, e de Montseguro Corretora e Assessoria de Seguros Ltda., processo n. 0704269-23.2024.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por T.P.A. (omissis), menor impúbere representada pela genitora, Amanda Pereira da Silva, e por AMANDA PEREIRA DA SILVA em desfavor de SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE SA e de MONTSEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, com pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação à parte ré para que inclua imediatamente no plano de saúde o menor T.P.A. (omissis), CPF sob o no 049.940.781-49, nascido em 20/02/2024 e coberto pelo plano obstétrico somente nos primeiros 30 dias, sem qualquer tipo de carência. Narra a segunda autora que é titular do plano de saúde coletivo por adesão ofertado pela primeira ré, estando com as mensalidades em dia. Sustenta que, em 20/02/2024, a segunda autora deu à luz ao filho T. (omissis), primeiro autor, o qual coberto pelo plano nos 30 dias seguintes, sendo que dentro deste prazo já foi solicitada formalmente sua inclusão perante a segunda ré. Atesta que a segunda ré informou para que se tranquilizasse, eis que dentro do prazo a inclusão já teria se resolvido, o que ainda não ocorreu, apesar de passado o período de cobertura obstétrica. Para tanto, acompanham a inicial os documentos necessários à apreciação do pleito, entre eles, as cópias dos documentos pessoais do autor e de sua genitora, do contrato de adesão, de comunicações com a parte ré mantidas via aplicativo de mensagem Whatsapp e de extrato da situação dos pagamentos das mensalidades. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente no fato de estarem os autores com plano de saúde vigente e com as mensalidades aparentemente em dia, tendo havido prova da solicitação de inclusão do autor T. (omissis) dentro do prazo de 30 dias do parto (ID 192244632 - Pág. 1/10 - insistentes comunicações com a operadora - 2a ré), bem como pelo enquadramento da pretensão na regra do art. 12, III, "b". da Lei 9.656/98, que assim disciplina: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: (...) b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; Confira-se o julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE. FATOS NOVOS ALEGADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FILHA MENOR EM PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos declaratórios são cabíveis tão somente contra decisão que apresentar contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão por que o magistrado não poderia analisar provas de eventual fato novo, porquanto a matéria já havia sido julgada. 2. Constata-se que a cláusula contratual que afasta o direito à inclusão de dependente, na hipótese de recém-nascido, é abusiva, uma vez que o pedido foi efetuado dentro do período de 30 dias após o parto. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1153066, 07306961320178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo é óbvio, diante do fato de estar o autor THÉO desassistido de plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar dos responsáveis pelo autor as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 24 horas, inclua no plano de saúde o menor T.P.A. (omissis), CPF sob o no (omissis), nascido em (omissis) e coberto pelo plano obstétrico somente nos primeiros 30 dias, sem qualquer tipo de carência, disponibilizando, se o caso, o valor da respectiva mensalidade para pagamento, tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração. (...) Inconformada, a ré Sul América Companhia de Seguro Saúde interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58556703), sustenta, inicialmente, a necessidade de deferimento de efeito suspensivo do recurso, porquanto reputa preenchidos os requisitos legais. No mérito, alega, em apertada síntese, a necessidade de revogação da medida liminar concedida na origem. Assinala não estar evidenciada nos autos a probabilidade do direito vindicado pelos autores/agravados, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta a existência de cláusula contratual prevendo o período de carência de 24 meses para cobertura de lesões e doenças preexistentes. Diz inexistir no caso concreto a comprovação de situação de urgência atestada pelo médico assistente da parte. Afirma responder a operadora de plano de saúde apenas pelos riscos expressamente assumidos ou não excluídos pela apólice. Assevera prever o contrato entabulado entre as partes a possibilidade de inclusão de recém-nascido no plano de saúde, sem o cumprimento de carência, desde que o segurado titular tenha isenção ou tenha cumprido o prazo de carência de 180 dias, o que indica não ser o caso dos autos. Menciona o art. 12, V, da Lei n. 9.656/98 com o intuito de demonstrar a legalidade da aludida cláusula contratual. Ressalta também haver previsão contratual no sentido de que, quando o segurado titular estiver cumprido o período de carência de 180 dias e o recém-nascido for incluído em até 30 dias do seu nascimento, a cobertura assistencial a ser prestada seguirá o limite de carência já cumprida pelo segurado titular. Aponta não ter restado comprovada a data em que teria sido requerida a inclusão do menor T.P.A. no plano de saúde, tampouco que o referido pleito teria sido deduzido no prazo de 30 dias a contar do seu nascimento. Enfatiza que, “apenas após o cumprimento dos períodos estabelecidos no contrato, estarão cobertos os atendimentos e despesas hospitalares do recém-nascido”. Destaca a possibilidade de ser estipulada em contrato de adesão cláusula restritiva do direito do consumidor, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC. Defende a licitude da negativa de inclusão do recém-nascido T.P.A. no plano de saúde da sua genitora. Ao final, requer o seguinte: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 192300341, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. Preparo regular (Ids 58556708 e 58557109). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Explico. Os autores, ora agravados, ingressaram com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleitearam liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a ré a inclusão do autor T.P.A. no plano de saúde da autora Amanda Pereira da Silva, sua genitora, com fundamento no art. 12, III, “b”, da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual deve ser assegurada a inscrição do “recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento ou da adoção”. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 5/4/2024 (Id 192300341 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelos autores/agravados, cominando à parte ré que, “no prazo de 24 horas, inclua no plano de saúde o menor T.P.A. (omissis), CPF sob o no (omissis), nascido em (omissis) e coberto pelo plano obstétrico somente nos primeiros 30 dias, sem qualquer tipo de carência, disponibilizando, se o caso, o valor da respectiva mensalidade para pagamento, tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração”. Intimadas as rés da decisão concessiva da tutela de urgência, a operadora do plano de saúde demandada Sul América Companhia de Seguro Saúde compareceu nos autos, em 18/4/2024, noticiando e comprovando o cumprimento da liminar (Id 193835589 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 29/4/2024 pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id 58556703), isto é, 14 dias depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para os autores/agravados, conforme se pode verificar pelo documento carreado pela agravante ao Id 193835590 do processo de referência. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela parte agravante, porquanto já noticiado nos autos o cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada aos autores. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que a agravante possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando ao qual já foi adimplido voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, sem qualquer ressalva, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada. Dessa forma, pelo cumprimento espontâneo da obrigação, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O histórico processual evidencia a falta de interesse da agravante em recorrer contra a decisão liminar prontamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela parte ré, de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora